Tribunal: TJSP
Processo: 1037683-70.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade - Querela nullitatis – Demanda em que a Municipalidade de São Paulo visa a declaração de nulidade da sentença e Acórdão proferidos na ação no 1004995-89.2014.8.26.0053, que tramitou junto ao JEFAZ, na qual o autor postulou auxílio aluguel e entrega de unidade habitacional no Jardim Edith - Sentença de improcedência – Ausência de nulidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade - Querela nullitatis – Demanda em que a Municipalidade de São Paulo visa a declaração de nulidade da sentença e Acórdão proferidos na ação no 1004995-89.2014.8.26.0053, que tramitou junto ao JEFAZ, na qual o autor postulou auxílio aluguel e entrega de unidade habitacional no Jardim Edith - Sentença de improcedência – Ausência de nulidade insanável hábil à declaração de nulidade ou inexistência do processo que deu origem à sentença proferida nos autos da ação movida em face da Municipalidade, na qual foram analisadas as teses suscitadas, principalmente àquelas atinentes ao direito quanto ao benefício do auxílio aluguel e unidade habitacional no Jardim Edith, destinada aos antigos moradores da favela – Ação em que a autora visa rediscutir matéria transitada em julgado – Impossibilidade - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037683-70.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS ANTONIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037683-70.2015.8.26.0053 -Voto no 32579
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1037683-70.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Josué Vilela Pimentel
Apelante: Municipalidade de São Paulo
Apelado: Marcos Antônio da Silva
Voto no 32579
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de nulidade - Querela
nullitatis Demanda em que a Municipalidade de São Paulo
visa a declaração de nulidade da sentença e Acórdão proferidos
na ação no 1004995-89.2014.8.26.0053, que tramitou junto ao
JEFAZ, na qual o autor postulou auxílio aluguel e entrega de
unidade habitacional no Jardim Edith - Sentença de
improcedência
Ausência de nulidade insanável hábil à
declaração de nulidade ou inexistência do processo que deu
origem à sentença proferida nos autos da ação movida em face
da Municipalidade, na qual foram analisadas as teses
suscitadas, principalmente àquelas atinentes ao direito quanto
ao benefício do auxílio aluguel e unidade habitacional no
Jardim Edith, destinada aos antigos moradores da favela
Ação em que a autora visa rediscutir matéria transitada em
julgado
Impossibilidade - Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade, querela
nullitatis, ajuizada pela Municipalidade de São Paulo em face de Marcos
Antônio da Silva, com o objetivo de anular o título judicial proferido nos autos
da ação no 1004995-89.2014.8.26.0053, em que o antigo morador da favela
postulou o pagamento de auxílio aluguel e entrega de unidade habitacional em
um dos empreendimentos destinados aos moradores do Jardim Edith.
O MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública da
Capital julgou improcedente a demanda e condenou a autora no pagamento
de custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor corrigido da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037683-70.2015.8.26.0053 -Voto no 32579
3
Em síntese, recorre a autora, sob alegação de que a
demanda no 1004995-89.2014.8.26.0053, que tramitou junto ao JEFAZ é nula
porque não foram atendidas as exigências do devido processo legal,
perfazendo coisa julgada inconstitucional. Alega que a demanda tramitou em
juízo absolutamente incompetente porque o proveito econômico supera 60
salários mínimos e porque não cabe àquele juízo analisar demanda sobre
bens públicos, não tendo sido cumprido um dos pressupostos processuais de
existência, ou seja, jurisdição. Aduz que houve violação ao devido processo
legal por cerceamento de defesa, pois houve inversão do ônus da prova e
indeferimento do pedido de dilação probatória formulado na contestação,
tendo o feito sido julgado de forma contrária a prova dos autos referente ao
não preenchimento dos requisitos necessário ao direito a obtenção de unidade
habitacional por parte do ora apelado, tendo o Colégio Recursal se omitido na
apreciação de todas as provas, em desconformidade ao art. 93, IX da
Constituição Federal. Assim, requer a reforma da r. sentença para que seja
declarada a nulidade absoluta da ação 1004995-89.2014.8.26.0053, a
anulação de todos os atos decisórios a partir da sentença, pois praticados em
cerceamento de defesa e requer seja reaberta a fase instrutória para oportuno
julgamento com observância do devido processo legal.
Contrarrazões às fls. 620/646.
É o relatório.
A r. sentença será mantida.
Conforme se depreende da análise das peças
contidas nos autos, visa a Municipalidade de São Paulo a nulidade da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037683-70.2015.8.26.0053 -Voto no 32579
4
sentença e Acórdão proferidos nos autos da ação
1004995-89.2014.8.26.0053, na qual o ora apelado postulou o pagamento de
auxílio aluguel no valor de R$500,00 ao mês, mais os valores correspondentes
de outubro de 2011 a janeiro de 2014, bem como a entrega de unidade
habitacional em um dos empreendimentos destinados à população do Jardim
Edith.
A demanda cujas decisões se visa a nulidade
tramitou junto à 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital e
pela 2a Turma do Colégio Recursal Central.
Não verifico nulidade absoluta por incompetência do
JEFAZ para o julgamento da ação que se visa anular. Consta que o valor da
demanda, referente ao montante devido a título de auxílio aluguel não
ultrapassava 60 salários mínimos à época (cerca de R$19.000,00), não sendo
correto incluir no cálculo o valor da unidade habitacional destinada aos ex
moradores da favela do Jardim Edith para compor o valor da causa, por se
tratar de obrigação de fazer e porque o valor da unidade deverá ser paga pelo
morador à CDHU, nos termos do programa habitacional que atendem pessoas
de baixa renda.
E ainda, não há incompetência por se tratar de
demanda que envolvia patrimônio público, porque as unidades habitacionais
destinadas aos moradores de baixa renda da antiga favela já haviam perdido a
característica de bem público, já estavam sob responsabilidade da CDHU e
destinadas aos moradores do Jardim Edith.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa na
ação que tramitou junto ao JEFAZ, entendo que o inconformismo da apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037683-70.2015.8.26.0053 -Voto no 32579
5
não merece acolhimento, pois o magistrado é o destinatário das provas, de
modo que se este possui elementos suficientes a formar seu livre
convencimento motivado, desnecessária a realização de provas que julgue
desnecessárias à solução da lide.
Ao contrário do que quer fazer crer a apelante, não
houve pedido especificado de provas, bem como a pertinência da dilação
probatória feito na contestação apresentada na ação que visa anular. Como
bem analisado pelo magistrado sentenciante desta demanda, houve pedido
genérico com juntada de documentos e oitiva de testemunhas (se necessário).
O mero pedido de produção de qualquer prova admitida em direito não
configura indicação de prova e sua pertinência para o deslinde da ação. E no
caso em tela, a juntada de novos documentos e oitiva de testemunhas não
alteraria a solução da lide, não tendo sequer indicado quais seriam tais
testemunhas e quais documentos mais poderiam afastar o direito do apelado à
unidade habitacional e ao auxílio aluguel.
Ao que tudo indica, o ora requerido não havia ficado
com a primeira unidade habitacional em 2011, pois esta foi destinada à sua ex-
esposa e filhos após o divórcio.
O magistrado prolator da sentença da ação
1004995-89.2014.8.26.0053 analisou toda prova trazida aos autos, em
especial a ausência de documento que deveria ter sido juntado pela
Municipalidade de que o ora requerido havia recebido imóvel em 2011 e não
fazia jus ao auxílio, tampouco à unidade habitacional.
É nítido o intuito de reabrir o debate de ação
transitada em julgado, que tramitou em juízo competente e que não incorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037683-70.2015.8.26.0053 -Voto no 32579
6
em cerceamento de defesa, tampouco em ausência de fundamentação,
conforme quer fazer crer a apelante. Não há razão plausível para se relativizar
a coisa julgada, sob pena de afronta à segurança jurídica, apenas porque a
apelante não concordou com o resultado que lhe foi desfavorável naquela
demanda, na qual teve oportunidade de apresentar recurso e teve o pedido
negado.
Portanto, não há nulidade insanável no processo
que tramitou junto ao JEFAZ. A Municipalidade foi citada formalmente, teve
oportunidade de apresentar ampla defesa, o processo teve seguimento
regular, foi analisado por juiz competente e as partes foram representadas por
procuradores com capacidade postulatória, de modo que não há que se falar
em nulidade insanável que se perpetua no tempo.
A ação de declaração de nulidade ou inexistência de
processo é evidente via processual imprópria à devolução da matéria
questionada, na medida em que a autora busca a interpretação do direito
material posterior.
Não há vícios que comprometem a higidez do
processo que justifiquem a procedência de querela nullitatis.
Desta forma, entendo que a r. sentença foi bem
lançada e suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Os honorários advocatícios serão ora majorados
para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037683-70.2015.8.26.0053 -Voto no 32579
7
CPC.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator